Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO. PRIMAZIA DO MÉRITO. PREJUÍZO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. LEGITIMIDADE DA ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL. DANO MORAL E DIREITO DE RESPOSTA. SENADOR FEDERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. CORRELAÇÃO COM MANDATO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de saneamento do processo, determinou ao ora agravante que procedesse à regularização da representação processual, sob pena de extinção do feito.

2. Recurso conhecido com base na tese da Taxatividade Mitigada (Tema 988 do STJ). 2.1. A negativa de análise da questão processual no presente agravo conduz à extinção do processo e à necessidade de interposição de novo recurso. Atenta contra a primazia do mérito e a razoável duração do processo esperar que seja proferida a sentença terminativa para que então se reconheça eventual regularidade da representação processual da parte. 2.2. Na espécie, não se trata apenas de resolver de imediato uma questão processual que levará a uma sentença terminativa, mas de permitir às partes que a questão meritória seja decidida em primeiro grau e seja ampliado o debate quanto aos fatos discutidos no processo, concretizando, assim, a primazia do mérito e a valorização da prestação jurisdicional, por meio da garantia do duplo grau de jurisdição.

3. A controvérsia reside em saber se Advocacia do Senado Federal possui legitimidade para representar o Senador agravante na presente demanda.

4. Do exame de pedido e causa de pedir da demanda, evidencia-se o interesse nas publicações discriminadas no feito insere-se no cenário político vivenciado no Brasil e, portanto, se relaciona ao cargo parlamentar do agravante de forma direta, com capacidade de, em tese, afetar a sua reputação junto ao eleitorado.

5. A Advocacia do Senado Federal é legitimada a representar judicial e extrajudicialmente os Senadores em ações judiciais reparatórias de danos morais, quanto a atos correlacionados ao exercício do mandato e das atribuições, consoante se infere do Regulamento Administrativo do Senado Federal (art. 230, §5o, da Resolução n. 13/2018) e da Resolução n. 40/1995, que instituiu a Procuradoria Parlamentar.

6. Precedente: Acórdão 1604052, 07139580820218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022.

7. O reconhecimento da legitimidade da Advocacia do Senado Federal para proceder à representação processual de Senador não impõe, por si só, o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porque não evidenciada a necessidade de intervenção da União, nos moldes do art. 109 da Constituição Federal.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.